Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705481-92.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR NUCLEO BANDEIRANTE LTDA, PEDRO MATEUS BEZERRA RODRIGUES RECORRIDO: MAURA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado (ID 57165242), porquanto a atribuição incumbe à parte. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006